Tribunal: TJSP
Processo: 2004528-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – Admissibilidade – Inteligência do artigo 98 do Novo Código de Processo Civil – Entretanto, indispensável a demonstração da necessidade e da impossibilidade de custeio do processo – Documentos que demonstram condições de suportar o custeio do processo.

Agravo de instrumento não provido.